Tribunal: TJMT
Processo: 0013709-83.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013709-83.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDERLEY EUSTAQUIO LONDE - CPF: 067.482.441-53 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 702.572.991-49 (ADVOGADO), DANIEL DE BRITO QUINAN - CPF: 012.311.501-90 (ADVOGADO), CREONE DE SOUZA PARENTE - CPF: 958.691.661-87 (APELANTE), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS (APELADO) (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CÔNJUGE DO RÉU E INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADAS. POSSE MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA POR MAIS DE DEZ ANOS. JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ COMPROVADOS. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido na Ação de usucapião ordinária de três lotes urbanos localizados no Jardim Nova Barra do Garças/MT, declarando domínio pleno em favor do autor e condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões centrais em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por cerceamento de defesa; (ii) analisar eventual nulidade por ausência de citação do cônjuge do réu e eventual intempestividade recursal; (iii) examinar se estão preenchidos os requisitos legais para reconhecimento da usucapião ordinária previstos no art. 1.242 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de documento para regularização de outorga uxória do autor não configura cerceamento de defesa, pois não influenciou o julgamento do mérito.

4.

A ausência de citação do cônjuge do réu divorciado não gera nulidade, porque inexistia vínculo conjugal na época do ajuizamento, dispensando litisconsórcio passivo necessário (CPC, art. 73, §1o).

5.

A interposição de Embargos de declaração interrompe o prazo recursal (CPC, art. 1.026), de modo que a apelação deve ser considerada tempestiva.

6.

Restaram comprovados os requisitos da usucapião ordinária: posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
por mais de dez anos, fundada em justo título e boa-fé.

7.

O justo título, mesmo não registrado, é suficiente para usucapião ordinária, conforme entendimento consolidado do STJ.

8.

A existência de penhoras ou aquisição posterior por terceiro não afasta a posse
ad usucapionem
, pois a prescrição aquisitiva confere aquisição originária do domínio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação de cônjuge do réu divorciado não gera nulidade processual, por inexistir litisconsórcio passivo necessário.

2.

A usucapião ordinária exige posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
por mais de dez anos, fundada em justo título e boa-fé, sendo desnecessário o registro do título.

3.

A prescrição aquisitiva prevalece sobre título aquisitivo posterior, em razão da natureza originária da usucapião.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.242; CPC, arts. 73, §1o; 85, §11; 1.022; 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0005498-63.2015.8.11.0004, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 30.06.2023; TJMT, N.U 0019183-41.2006.8.11.0041, Vice-Presidência, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.05.2025; TJRS, Agravo de Instrumento no 51438160820248217000, 20a Câmara Cível, Rel. Fabiane Borges Saraiva, j. 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por CREONE DE SOUZA PARENTE contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de usucapião ajuizada por WANDERLEY EUSTAQUIO LONDE.

A sentença declarou a aquisição do domínio pleno dos imóveis de matrícula no 43.282 (lote 12), no 43.283 (lote 13) e no 43.284 (lote 14), todos localizados na quadra no 263 do Jardim Nova Barra do Garças, no município de Barra do Garças/MT, por meio da usucapião em favor do autor, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, em suas razões, alega em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por ausência de citação de seu cônjuge. No mérito, sustenta a ilegitimidade ativa do autor, diante da ausência de vínculo jurídico direto com os antigos proprietários ou com a empresa signatária do contrato de confissão de dívida apresentado como justo título e invalidade dos documentos apresentados, pois a empresa já estaria extinta na data da celebração do instrumento. Afirma que há fragilidade na prova da posse, notadamente em razão de incongruências entre boletos e comprovantes de IPTU, má-fé na posse do autor, tendo ciência das penhoras incidentes sobre os imóveis e ausência de
animus domini
, tempo e continuidade da posse necessários para o reconhecimento da usucapião. Requer o provimento do recurso para a reforma da sentença e a improcedência do pedido (id. 294386430).

O apelado WANDERLEY EUSTAQUIO LONDE, em suas contrarrazões, defende, preliminarmente, a intempestividade do recurso, ao fundamento de que os Embargos de declaração opostos pelo réu não foram conhecidos e, por isso, não interromperam o prazo para a interposição da apelação. No mérito, rebate todos os pontos trazidos no apelo, reiterando a validade da sentença proferida, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 294386435).

O Procurador de Justiça opinou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 298259856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente recurso versa sobre a análise de posse mansa e pacífica de Wanderley Eustaquio Londe sob os imóveis de matrículas no 43.282 (Lote 12), no 43.283 (Lote 13) e no 43.284 (Lote 14), localizados na Quadra no 263 do denominado Jardim Nova Barra do Garças, no município de Barra do Garças/MT.

Passo a análise das preliminares arguidas.

VOTO - PRELIMINARES

1.

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A insurgência do apelante se funda na alegação de que não lhe foi oportunizada manifestação sobre documento juntado pelo autor após a fase instrutória, especificamente no id. 187092835, o qual, segundo afirma, teria sido considerado na sentença para fins de reconhecimento da legitimidade ativa.

Todavia, tal alegação não se sustenta, pois o referido documento trata-se de outorga uxória do cônjuge do autor, providência determinada pelo Juízo para regularização de pressuposto processual, nos termos do art. 73 do CPC, e não elemento de prova determinante para o julgamento de mérito.

A sentença não reconheceu a legitimidade do autor com base no documento em questão, mas sim diante da existência de relação jurídica comprovada com os imóveis litigiosos, lastreada nas provas produzidas ao longo do feito.

Destarte, não configurado o efetivo cerceamento de defesa, tampouco violação aos arts. 9o e 10 do CPC.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

2.

Nulidade do processo por ausência de citação do cônjuge do réu

Também não prospera a alegação de nulidade por ausência de citação do cônjuge do réu.

Extrai-se dos autos que não houve qualquer menção ou comprovação do estado civil do réu que impusesse, à época da propositura da ação, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. As matrículas dos imóveis indicavam o réu como titular exclusivo do domínio, divorciado, sem averbação de novo casamento (id. 294385368).

Ademais, a procuração outorgada ao patrono pelo réu, também consta seu estado civil como “divorciado” (id. 294385368).

Nessas condições, não há que se falar em aplicação do art. 73, § 1o, do Código de Processo Civil, que exige a citação de ambos os cônjuges apenas quando comprovada a existência de vínculo conjugal à época do ajuizamento da ação ou quando evidenciada composse.

Some-se a isso o fato de que o réu jamais suscitou tal vício em sua contestação ou durante a instrução processual, vindo a levantar a questão somente em sede recursal, em nítida ofensa aos princípios da lealdade, boa-fé e cooperação processual.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento contrário à decisão interlocutória que manteve as multas fixadas na ação de cobrança. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) alegação de nulidade das citações na ação de conhecimento e no cumprimento de sentença; (ii) aplicação de multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR:A alegação de nulidade das citações caracteriza-se como nulidade de algibeira, sendo suscitada apenas após a ciência de resultado desfavorável, em afronta aos princípios da boa-fé processual e da efetividade das decisões de mérito. A jurisprudência do STJ não tolera a manipulação do processo por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício. A executada foi citada em endereço válido, sem objeção quanto à regularidade da citação, e não demonstrou que as assinaturas nos atos citatórios não eram de seus representantes. Justifica-se a aplicação de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 5% do valor corrigido da causa, devido à manobra processual da parte agravante. A ausência de pagamento da multa não impede o direito de recorrer, conforme entendimento jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO:1. Recurso desprovido.

(Agravo de Instrumento, No 51438160820248217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabiane Borges Saraiva, Julgado em: 26-06-2025)

Não há, ainda, qualquer demonstração de prejuízo concreto, tendo em vista que o réu exerceu ampla defesa, produziu provas e contraditou os elementos fáticos e jurídicos da demanda.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

3.

Intempestividade do recurso

O apelado, em contrarrazões, alega a intempestividade do recurso de Apelação, ao fundamento de que os Embargos de declaração opostos na origem não foram conhecidos e, por isso, não interromperam o prazo.

O entendimento prevalente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a interposição de Embargos de Declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026 do CPC, salvo quando não conhecidos por intempestivos ou manifestamente inadmissíveis.

No caso dos autos, os Embargos de declaração opostos foram não conhecidos por serem considerados protelatórios, diante da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que levou a interromper o prazo recursal. Portanto, considera-se interrompido o prazo recursal, razão pela qual a Apelação deve ser tida como tempestiva.

Da mesma forma, REJEITO a preliminar de intempestividade.

VOTO - MÉRITO

A controvérsia central instaurada no presente recurso de Apelação reside no acerto da sentença que reconheceu os requisitos legais da aquisição da propriedade dos imóveis descritos nas matrículas no 43.282, 43.283 e 43.284, pela via da usucapião ordinária.

Sustenta o apelante que não restaram preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos exigidos para tal forma de aquisição originária, além de reiterar objeções relativas à legitimidade ativa do autor e à idoneidade dos documentos e provas produzidas.

Extrai-se dos autos que o autor era credor do antigo proprietário dos imóveis, Sr. Paulo Afonso de Souza, em razão de serviços prestados por sua empresa, circunstância que resultou na celebração de contrato de confissão de dívida com garantia hipotecária envolvendo 23 lotes, em 24 de março de 2006. No mês de setembro de 2006, as partes ajustaram que 19 desses lotes seriam transferidos ao autor em pagamento do débito, abrangendo os lotes de no 5 a 17 e 20 a 25.

Extrai-se, ainda, que para viabilizar a transação, foram lavradas procurações pelo Sr. Paulo Afonso em favor de advogados constituídos – Dr. João Rodrigues da Cunha e Dr. Marcelo Henrique de Mello Passerine – e pelo autor, que outorgou poderes à Dra. Daiane Damascena Ribeiro Passerine, todos no 6o Tabelionato de Notas de Goiânia, nos dias 20 e 21 de setembro de 2006, com poderes específicos para alienação e transferência da quase totalidade dos lotes objeto da garantia.

Em 31 de outubro de 2006, lavrou-se escritura pública de compra e venda para formalizar a transferência dos lotes, excetuando-se apenas os de no 12, 13 e 14, por estarem gravados com penhora em favor do INSS, oportunidade em que a posse dos lotes foi transmitida ao autor, que passou a tratá-los como proprietário, aguardando apenas a baixa das penhoras para ultimar a formalização.

No caso, a sentença reconheceu o preenchimento dos requisitos da usucapião ordinária, quais sejam: posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
por mais de 10 anos, justo título e boa-fé subjetiva, tudo nos termos do art. 1.242 do Código Civil.

O autor demonstrou, por meio de farta prova documental e testemunhal, que exerceu a posse sobre os imóveis de forma contínua e incontestada desde, ao menos, o ano de 2006, com
animus domini
, realizando atos típicos de proprietário e tratando os imóveis como seus, sem qualquer oposição até o surgimento do conflito judicial em 2018.

Conforme registrado na sentença e corroborado pelos documentos constantes dos autos, o exercício da posse se deu de maneira pública, pacífica e ininterrupta, ao longo de prazo superior ao decênio legal exigido.

No que tange ao justo título, o autor apresentou instrumento particular de confissão de dívida com garantia real celebrado em 2006, envolvendo os lotes em questão, firmado com os antigos proprietários, os quais também outorgaram procuração para atos de disposição.

Ainda que o título não esteja registrado, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o justo título não exige registro para fins de usucapião ordinária, bastando que o documento seja, em tese, idôneo para transferir a propriedade.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. OPOSIÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. DOMÍNIO DECLARADO EM FAVOR DOS OCUPANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Reivindicatória cumulada com pedido de perdas e danos, em que a autora, alegando ser titular registral do imóvel, pleiteia a restituição da posse dos réus. Em sede de contestação, os réus opuseram a exceção de usucapião como matéria de defesa, além de reconvenção proposta por terceiro. A sentença julgou improcedente o pedido inicial e a reconvenção, reconhecendo a aquisição da propriedade do imóvel pelos réus por usucapião ordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os réus preencheram os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião ordinária como matéria de defesa; (ii) analisar se a posse exercida pelos réus configura-se como injusta, obstando a aquisição da propriedade por usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião ordinária pode ser reconhecida como matéria de defesa na ação reivindicatória, nos termos do art. 1.242 do Código Civil, desde que comprovados posse contínua, inconteste e de boa-fé por dez anos, além de justo título.

Restou comprovado que o réu Mário Aparecido Leite Cangussu Prates detém posse do imóvel desde 1999, mediante contrato de compra e venda com terceiro que já o ocupava anteriormente, perfazendo o prazo exigido para a prescrição aquisitiva.

A posse foi exercida de forma contínua, pacífica e com animus domini, conforme corroborado por testemunhas, sem qualquer oposição judicial ou extrajudicial relevante no período exigido, sendo insuficiente a notificação extrajudicial de 2006 para infirmar a legitimidade da posse.

A alegação de má-fé não prospera diante da ausência de impugnação ao justo título apresentado e do exercício da posse de forma pública e ostensiva.

O não registro do contrato de compra e venda não impede a aquisição por usucapião, pois a publicidade da posse se dá por sua exteriorização e não pela transcrição registral.

A reconvenção proposta foi corretamente julgada improcedente por ausência de fundamentos jurídicos e fáticos que a amparem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A usucapião ordinária pode ser reconhecida como matéria de defesa na ação reivindicatória quando demonstrados justo título, posse contínua, de boa-fé e com animus domini pelo prazo legal.

A notificação extrajudicial realizada após o decurso do prazo legal não descaracteriza a posse justa para fins de usucapião.

O exercício público, pacífico e ininterrupto da posse, mesmo sem registro do contrato de compra e venda, é suficiente para aquisição da propriedade por usucapião ordinária.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228 e 1.242; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 487, I; Lei no 6.015/73, art. 167, I, 28. Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência expressamente citada no voto.

(N.U 0019183-41.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025)

Além disso, a posse de boa-fé ficou comprovada, tendo sido reforçada por documentos comprobatórios da atuação do autor na regularização e administração dos bens, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

Imperioso, registrar trecho da sentença (id. 294386423):

“Tais documentos corroboram o exercício da posse contínua, mansa, pacífica, com animus domini, fundada em justo título e boa-fé, requisitos indispensáveis à configuração da usucapião ordinária. Além disso, a testemunha Sidney Gomes dos Santos, corretor de imóveis, ao ser ouvido em Juízo, confirmou que prestava serviços de cuidado e manutenção dos imóveis objeto da presente ação em favor do autor desde 2006/2007, tendo inclusive atuado na intermediação da venda de alguns lotes que já se encontravam registrados em nome deste. Afirmou, ainda, que o autor comparecia pessoalmente aos imóveis para vistoriá-los. Acrescentou que o requerido, antes de adquirir os imóveis, esteve em sua residência, ocasião em que foi devidamente informado de que os referidos bens haviam sido transferidos ao autor a título de dação em pagamento. Por sua vez, a testemunha Jumai Bernardo de Souza, arrolada pelo requerido, ao ser ouvida em Juízo, relatou ter prestado serviços ao requerido no ano de 2018, ou seja, em momento posterior à aquisição dos imóveis objeto da lide. Durante o depoimento prestado na audiência, em especial nos minutos 01:22 (vídeo - parte 09 - Id. 176032914), segundo 0:28 (vídeo - parte 10 - Id. 176295349 sobre quem teria cercado os lotes) e segundos 0:48 (vídeo - parte 10 - Id. 176295349 sobre ter presenciado no local prefeitura na mediação e pessoal da Águas de Barra para instalação), observa-se que a testemunha dirige olhares ao requerido, que estava presente na mesma sala, aparentemente buscando confirmação das informações prestadas, o que causa estranheza a este juízo e pode indicar comprometimento na espontaneidade do depoimento. Já a testemunha João Humberto Nunes de Souza, responsável por construção realizada em um dos lotes, limitou-se a relatar fatos igualmente posteriores à aquisição dos imóveis pelo requerido, não contribuindo para o esclarecimento das circunstâncias da transmissão da posse ou da ciência prévia da situação dominial. Assim, conclui-se que o exercício da posse pela parte autora transcorreu de forma mansa, pacífica, contínua e sem turbação, ocorrendo assim, a prescrição aquisitiva”
.

Quanto à alegação de que a empresa signatária do título de confissão de dívida já estaria extinta à época, trata-se de aspecto irrelevante para a configuração da posse
ad usucapionem
, uma vez que o documento subsiste como manifestação negocial legítima entre as partes envolvidas, e sua eventual invalidade não compromete os demais elementos de prova autônomos e convergentes que demonstram a posse qualificada do autor.

No que toca à argumentação de ilegitimidade ativa, igualmente não prospera, pois concluiu-se, com base na cadeia possessória e nos atos negociais documentados, que o autor se vinculava diretamente aos bens usucapiendos.

Também se mostra inconsistente a tese de que o apelante detinha legítima propriedade e posse sobre os imóveis, porquanto as provas por ele trazidas não infirmam a anterioridade, a continuidade e a qualidade da posse exercida pelo autor. Ainda que tenha realizado aquisição formal dos bens em 2017, trata-se de ato jurídico posterior à consolidação da posse
ad usucapionem
exercida pelo recorrido, não sendo apto a obstar direito adquirido por via da prescrição aquisitiva.

Não há, tampouco, qualquer demonstração de esbulho ou interrupção da posse pelo apelante, razão pela qual seu título aquisitivo, ainda que regularmente registrado, não pode se sobrepor ao direito adquirido do recorrido, por força do caráter originário da usucapião, que desvincula a aquisição de eventual vício na cadeia dominial anterior.

Por fim, a alegação de má-fé do autor, por suposto conhecimento de gravames e penhoras sobre os bens, também não se sustenta. O fato de existirem restrições registrais à época da negociação não implica, por si só, má-fé na posse, especialmente quando inexistente qualquer contestação ou resistência à ocupação e uso efetivo dos imóveis por mais de uma década.

Por fim, a alegação de fragilidade das provas de IPTU e supostas inconsistências não se sustenta diante do conjunto probatório mais amplo – especialmente as procurações, a confissão de dívida e a posse efetiva – que confirmam a situação de fato consolidada.

Assim, inexistindo comprovação de posse violenta, clandestina ou precária, e estando plenamente satisfeitos os requisitos legais para a usucapião ordinária, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o domínio em favor do autor.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – ART. 1.242 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há robusto acervo documental evidenciando a posse exercida pela parte autora a título animus domini nos imóveis objeto da demanda desde o ano de 2001, inclusive há sentença de 28/08/2006 em processo de embargos de terceiro por ela ajuizado que reconhecendo a posse por ela exercida sobre tais bens.

Embora a parte sustente parcialidade das testemunhas arroladas pela parte autora e ouvidas em juízo, não se constata a devida e oportuna impugnação via contradita quando da realização do ato judicial, não havendo como deixar de levar em conta os depoimentos por elas prestados, os quais, conforme delineado na sentença, prestados de forma espontânea e congruente, corroboram o robusto acervo documental que evidencia a posse exercida pela autora.

Conquanto o apelante seja proprietário registral dos imóveis, conforme matrículas coligidas ao feito, a escritura pública de compra e venda que instrumentaliza a alienação dos bens e o registro nas matrículas são bem posteriores aos títulos que legitimam a posse exercida pela autora, os quais remontam o ano de 2001, exercício que, aliás, foi inclusive reconhecido em sentença proferida em 28/08/2006 em processo de embargos de terceiro por ela ajuizado, o que reforça improceder o apelo interposto.

Escorreita a sentença proferida, a qual corretamente inferiu comprovados e implementados os requisitos da usucapião ordinária, quais sejam, o decurso do prazo de 10 (dez) anos de exercício de posse, a boa-fé e o justo título (art. 1.242 CC/02).

Sentença mantida. Apelo desprovido. Honorários majorados.

(N.U 0005498-63.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Portanto, diante de todo o conjunto fático-probatório, não vislumbro motivos capazes de ensejar a reforma da sentença.

Dispositivo

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025